Tribunal: TJDFT
Processo: 0710164-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710164-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0047408-24.2010.8.07.0015) movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição dos créditos tributários (ID 34084824). Em suas razões recursais (ID 34084818), a executada, ora agravante, narra que o Distrito Federal ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de créditos de IPVA, tributo direto, cujo lançamento se dá de ofício e a constituição do crédito tributário ocorre com a notificação do devedor para pagamento do tributo. Afirma que, nos termos do artigo 174, caput, e parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva e interrompe-se pelo despacho que ordenar a citação. Alega que, no caso, não houve despacho citatório e tomou conhecimento do feito em 26/05/2004, momento em que os créditos referentes ao exercício de 1999 já haviam sido atingidos pela prescrição. Acrescenta que houve pagamento dos créditos tributários consubstanciados nas CDAs 0102323275, 0102444447, 0102402167, 0101142714, 0102402175, 0102621136, 0102621144, tendo ocorrido a extinção nos termos do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da execução fiscal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário no tocante aos exercícios de 1999, bem como reconhecendo o pagamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, realizado pelos reais proprietários dos veículos, determinando a extinção da execução fiscal e afastar a condenação em honorários. Preparo comprovado (ID 34084826). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal visa a cobrança de créditos de IPVA referentes ao ano de 2008, consubstanciadas nas CDAs nos. 0133734536, 0133999718, 134980581, 0134981049 e 134981693 (ID 34084822). A decisão agravada afastou a alegação de prescrição dos créditos tributários nos seguintes termos (ID 34084824): Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Em prosseguimento, ao contrário do que mencionado pelo excipiente, o despacho citatório consta do início da pág. 1 do ID 43333242, datado de 18.08.2010. Com relação à prescrição ordinária, essa se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: (...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva ocorreu no ano de 2008, representados pelas CDA’s exequendas, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID 43333242, pág. 1. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 28.04.2010, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. No que se refere à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (g.n) A agravante, em suas razões recursais, insiste na ocorrência da prescrição, argumentando que, no caso concreto, não houve despacho citatório e tomou conhecimento do feito em 26/05/2004, momento em que os créditos referentes ao exercício de 1999 já haviam sido atingidos pela prescrição. E acrescenta que deve ser reconhecida a extinção dos créditos consubstanciados nas CDAs 0102323275, 0102444447, 0102402167, 0101142714, 0102402175, 0102621136, 0102621144 pelo pagamento. Assim, percebe-se que as alegações do agravante se divorciam da realidade fática dos autos e das considerações expostas na decisão. Destarte, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, estando as razões lançadas na peça recursal dissociadas dos termos do pronunciamento judicial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade. 2. Em atenção à dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Caberia aos apelantes enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado - o que não ocorreu. A simples menção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao interesse dos apelantes na continuidade da demanda, desacompanhados do necessário confronto dos argumentos adotados na sentença, não é suficiente para que a apelação preencha os requisitos de admissibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410681, 07067895020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019) Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não houve impugnação específica das razões da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator